Tribunal: TJMT
Processo: 1010944-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
PJe
Petição n. 1010944-66.2020.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requeridos: Glebson dos Santos Costa, Lindondion Barbosa de Oliveira e João Paulo Almeida Silva
Juízo de Origem: 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de ação cautelar, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso a fim de que seja atribuído efetivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0000071-41.2020.8.11.0059, código 124349, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que revogou a prisão preventiva de Glebson dos Santos Costa, Lindondion Barbosa de Oliveira e João Paulo Almeida Silva.
Depreende-se do caderno processual que os três requeridos respondem pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006); o primeiro e o segundo, também pelo delito de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei Antidrogas); e o primeiro e o terceiro, também pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
O parquet assevera que a segregação cautelar dos requeridos fora decretada para a garantia da ordem pública, mas que, em virtude da pandemia da Covid-19 e da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, o magistrado de origem revogou a custódia e aplicou medidas cautelares diversas.
Relata ter interposto recurso em sentido estrito contra tal decisum, porém argumenta que, como o art. 584 do Código de Processo Penal não confere efeito suspensivo a essa espécie recursal em hipóteses como esta, faz-se necessária a concessão da medida cautelar em comento, para que a prisão preventiva dos requeridos seja imediatamente restabelecida.
Nesse sentido, alega, em síntese, que “a manutenção da decisão vergastada abre precedente perigoso, na medida em que revoga a prisão preventiva de criminosos perigosos enquanto estão presentes os pressupostos e os fundamentos da prisão cautelar”. Outrossim, sustenta que as medidas profiláticas necessárias já foram adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus nos estabelecimentos prisionais estaduais, e que os requeridos nem sequer fazem parte do denominado “grupo de risco” da Covid-19.
Com tais considerações, pugna para que seja atribuído, liminarmente, efeito ativo ao mencionado recurso, restabelecendo-se a custódia cautelar dos requeridos.
Junta documentos.
É o relatório.
Inicialmente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem reputado admissível a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar que confere efeito ativo ao recurso em sentido estrito, não se aplicando, nessas hipóteses, o enunciado sumular n. 604 daquela Corte, que veda a utilização do mandado de segurança para tal finalidade (STJ, Habeas Corpus n. 487.314/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 23.4.2019; data da publicação: 3.5.2019; STJ, Habeas Corpus n. 374.718/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 9.3.2017; data da publicação: 14.3.2017).
Todavia, para que a medida antecipatória seja concedida, é necessário que fiquem evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso interposto e o perigo da demora na análise da impugnação, sem perder de vista o caráter excepcional da prisão preventiva.
Por outro lado, conquanto o Plenário da Suprema Corte não tenha referendado a decisão prolatada pelo Min. Marco Aurélio na ADPF n. 347/DF, como bem enfatizado pelo requerente, certo é que a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, contém orientações semelhantes àquelas veiculadas no mencionado decisum, dentre as quais a de que os juízes e tribunais do País reavaliem as prisões provisórias por delitos que não envolvam violência ou grave ameaça a pessoa.
Na espécie, compulsando perfunctoriamente os autos, observo que os requeridos foram denunciados por crimes que se enquadram nesse perfil. Além disso, verifico que as quantidades de substâncias entorpecentes mencionadas na peça acusatória, que teriam sido apreendidas em poder dos requeridos, não são significativas, o que denota, ao menos em princípio, a reduzida gravidade concreta da conduta.
É bem verdade que dois dos requeridos, a saber, Lindondion e João Paulo, estão respondendo por homicídio qualificado tentado, supostamente perpetrado quatro dias antes dos fatos em análise, circunstância que, aparentemente, demonstraria a sua propensão a cometer novas infrações penais. Contudo, entendo que tal questão deve ser enfrentada no processo atinente ao delito contra a vida.
Ademais, não vejo como desprezar o princípio da confiança no juiz da causa, segundo o qual o magistrado de primeiro grau, por ter contato mais próximo com os fatos em análise, é dotado de melhores condições para avaliar a pertinência da manutenção ou não dos requeridos no cárcere.
Nessa linha intelectiva, constata-se que foram aplicadas aos requeridos, em substituição à custódia, diversas medidas que se revelam razoáveis e proporcionais ao caso concreto, como o recolhimento domiciliar no período noturno e deslocamento de suas residências apenas para fins médicos, providências que se mostram aptas a acautelar a ordem pública no presente contexto.
Por derradeiro, o requerente não logrou demonstrar concretamente que o aguardo do regular processamento e julgamento do recurso em sentido estrito possa tornar inócua a pretensão, na medida em que inexistem nos autos quaisquer indicativos de que os requeridos tenham voltado a delinquir ou descumprido as determinações contidas no decisum invectivado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Aplicando por analogia o art. 306 do Código de Processo Civil e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, determino a citação dos requeridos para contestarem o pedido no prazo de 5 dias.
Oficie-se ao juízo de origem para que apresente as informações que reputar pertinentes, mormente acerca de eventual descumprimento das medidas cautelares impostas.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o requerente.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator